Tribunal: TJMT
Processo: 1025106-61.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025106-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GISELE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 880.396.331-68 (ADVOGADO), ALEXSANDRO DELCIDIO MATEUS - CPF: 487.201.601-78 (AGRAVANTE), GISELLE PRISCILLA DE AMORIM - CPF: 023.803.221-39 (AGRAVADO), A. A. M. - CPF: 064.236.371-48 (AGRAVADO), GISELLE PRISCILLA DE AMORIM - CPF: 023.803.221-39 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVAM EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 030.233.521-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA – AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – BALIZAS DO ARBITRAMENTO – ALIMENTANDO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS – EXISTÊNCIA DE OUTROS FILHOS – MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE ENTRE OS FILHOS EM BENEFÍCIO DE MENOR PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL - REDUÇÃO DO QUANTUM - IMPOSSIBILIDADE - ERRO DE PROCEDIDMENTO NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O quantum devido a títulos de alimentos deve observar a necessidade - possibilidade e proporcionalidade, nos moldes do art. 1.694, § 1º, do Código Civil.

2. A obrigação de prestar alimentos aos filhos menores advém da norma civil, com o fito de proteger o direito da criança e do adolescente.

3. A alegação de que sempre auxiliou com as despesas médicas não é motivo para reduzir a obrigação alimentícia, já fixada em valor modesto, ante a ausência de provas inequívocas de que a renda auferida seja insuficiente para arcar com a obrigação no valor ora fixado.

4. O fato de o alimentante ter constituído nova família ou mesmo contar com filhos advindos de outra relação não autoriza a diminuição do montante fixado, porquanto sabedor da obrigação de pensionar e manutenção seus filhos, em respeito ao princípio da paternidade responsável.

5. O alimentando portador de necessidades especiais reclama alimentos em condições de suprir-lhe o acesso ao mínimo existencial, devendo os alimentos, neste caso, serem fixados em patamar superior ao pago pelo alimentante a outros filhos, mitigando o princípio da igualdade entre os filhos em benefício do alimentando diagnosticado com paralisia cerebral atáxica – CID 10. G 80.4.

6. O deferimento da tutela de urgência, possibilidade prevista no art. 300, do Código de Processo Civil, quando deferida sem que a parte contrária seja ouvida, conforme possibilita o art. 9º, inciso I, do r. diploma, não configura mitigação das garantias constitucionais presentes no art. 5º, inciso LV, da CF/88, quais sejam, ampla defesa e contraditório, não havendo o que se falar em erro do procedimento (error in procedendo).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
ALEXSANDRO DELCÍDIO MATEUS
, em face de decisão proferida pelo d. Juízo de Direito da 1.ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de revisão de alimentos n. 1034866-08.2023.8.11.0041, movida por
A. A. M
., menor, representado por sua genitora
GISELLE PRISCILLA DE AMORIM
, deferiu parcialmente a liminar pretendida, majorando alimentos para o importe de 02 (dois) salários mínimo vigente, o equivalente à quantia total de R$ 2.640,00 (dois mil e seiscentos e quarenta reais).

Inconformado, sustentou que já efetua o pagamento a título de pensão alimentícia do menor, no importe de 01 (um) salário mínimo, bem como, a divisão das despesas com vestuário, medicamentos e materiais escolares, no montante de 50% (cinquenta por cento), para cada genitor.

Assevera que possui outros 03 (três) filhos, cujas despesas mensais com alimentação, saúde, vestuário são cumpridas de forma equivalente, além do fornecimento dos alimentos já estipulados em sentença, sendo que, a manutenção dos alimentos na forma como fixada, certamente, prejudicará o sustento dos demais filhos do agravante.

Afirma que há comprovação de que o agravante auxilia com despesas oriundas de aquisição de vestuário, lazer, dentista, plano de saúde, atividades extracurriculares, dentre outros, detalhando que somente no ano de 2017, foram pagos ao autor/agravado o valor de R$ 7.549,20 (sete mil, quinhentos e quarenta e nove reais e vinte centavos) a título de pensão alimentícia, conforme comprova o recibo do Imposto de Renda em anexo. Destaca que os valores são destacados na própria folha de pagamento supracitada, valor este bastante superior ao determinado em sentença, e suficiente para comprovar a equivalência entre as despesas dos seus quatros filhos.

Por fim, assevera que a decisão que majorou os alimentos em sede liminar deixou de considerar a importância da instrução processual, a qual é indispensável na presente demanda, haja vista o valor ora arbitrado, baseando-se exclusivamente nas provas documentais lastreadas pela parte autora/agravada.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo, com o fim de determinar a suspensão da decisão que majorou os alimentos no importe de 02 (dois) salários mínimos. No mérito, que seja reformada a decisão.

O pedido de tutela antecipada foi indeferido (id. 188090150).

Informações não foram prestadas pelo juízo de origem.

Contraminuta da agravada, pelo desprovimento (id. 191866170).

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 193269665).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão recorrida que, nos autos da Ação de Revisão de Alimentos n. 1034866-08.2023.8.11.0041, proposta por
GISELLE PRISCILLA DE AMORIM
, representando
A. A. M
, deferiu parcialmente a liminar pretendida e
majorou os alimentos
para o importe de
02 (dois) salários mínimos vigentes que, equivalem a R$ 2.640,00 (dois mil seiscentos s quarenta reais).

Prima facie
, presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente o agravante impugna a decisão, alegando a ocorrência de
error in procedendo
, sob o argumento de que o juízo
a quo
, não observou as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, dispostas no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988.

Necessário enfatizar, que o
error in procedendo
trata-se de um vício de atividade, de natureza formal, que invalida o ato judicial em face da infração da norma processual pelo julgador.

Todavia, ainda que existentes as mencionadas garantias constitucionais, o Código de Processo Civil, em seu art. 300, dispõe, por outro lado, a possibilidade da tutela de urgência ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo. Acrescenta o §2º que a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente.

No caso em questão, a tutela cautelar foi proferida com base no citado artigo do Código de Processo Civil, ou seja,
inaudita altera pars
, ante a probabilidade do direito alegado pelo menor e o perigo de dano, motivo pelo qual é dispensado o contraditório, nos termos do art. 9º, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sendo assim, não há que se falar
error in procedendo
pelo d. juiz primevo, visto que observou os requisitos formais necessários à prática do ato, bem como não ocorreu o cerceamento das garantias constitucionais pois, conforme exposto, trata-se de uma tutela antecipada.

Superadas as breves considerações, passa-se à análise do mérito.

O ponto nodal da querela é de se aferir a possibilidade de redução do valor estimado em sede de tutela antecipada, a título de pensão alimentícia ao agravado, em virtude da adequação do
quantum
fixado na origem, em relação ao binômio/necessidade/possibilidade, tendo em vista a situação econômica do alimentante que diz que a sua capacidade econômica é reduzida, afirmando que possui outros filhos com os mesmos direitos equivalentes do agravado, aliado ao fato da real possibilidade da genitora em ratear as verbas alimentícias do alimentado.

Analisando os fatos e fundamentos constantes nos autos, entendo que não deve ser dado provimento ao presente recurso de agravo de instrumento.

Isso porque a obrigação de prestar alimentos aos filhos menores advém da norma civil com o fito de proteger o direito da criança e do adolescente, vez se tratar de verba alimentar umbilicalmente ligada à Dignidade da Pessoa Humana, que é ainda mais urgente ante a vulnerabilidade presumida dos menores de idade.

Nesse sentido, o Código Civil em seus artigos 1.694, §1 e 1.695, dispõe que devem ser fixados alimentos na proporção das necessidades daquele que reclama dos recursos da pessoa obrigada, desaguando no trinômio, necessidade/possibilidade/proporcionalidade.

Além disso, a obrigação de criar e dar assistência aos filhos menores está consagrada pela Constituição Federal em seu art. 229, sendo assim, a prestação de alimentos é uma obrigação que compete a ambos os pais, sendo certo que a prestação alimentícia deverá ser dividida equitativamente entre pai e mãe.

No que tange ao requisito da necessidade, verifica-se evidente a necessidade do menor quanto à percepção dos alimentos, porquanto presumíveis as despesas ordinárias que envolvem a manutenção de uma criança de 11 (onze) anos de idade (nascido em 10/09/2012 – id. 128963882 - autos de origem), que conta com o sustento pelos seus pais, que têm obrigação de prover-lhe moradia, alimentação, educação e vestuário, menor que inclusive demanda cuidados especiais, como medicamentos, consultas e terapia ocupacional, em razão de ter sido diagnosticado com
“paralisia cerebral atáxica – CID 10. G80. 4, que se trata de doença permanente sequela de sofrimento fetal, com necessidade de manter terapias com fonoaudióloga, terapia ocupacional, psicoterapia, psicomotricidade e equoterapia
”, conforme laudos médicos presentes nos autos de origem (id. 128963887, 128965242).

No que pese o agravante tenha apresentados argumentos, no sentido de que possui mais 03 (três) filhos, o qual detém o mesmo tratamento e equivalência, nada trouxe acerca de terem restadas diminuídas ou alteradas as necessidades da parte agravada, ou ainda melhoria concreta, comprovada e sem dúvidas da condição financeira da genitora do alimentando.

Observe-se, por fim, que a parte agravada possui necessidade presumida dos alimentos sendo muito mais temeroso, no caso em questão, quando o agravante, pode se suprir muito mais facilmente. Tal indica que entre eventual choque de direitos, no caso, a possibilidade de redução versus a necessidade dos alimentos, tendo em vista que não existem elementos seguros para fins de tutela provisória quanto às condições da parte agravada e ainda elementos acerca da necessária contribuição que a genitora também deve empregar; por ora deve a parte mais frágil da relação ser nesse momento preservada.

Nessa senda, deve-se sopesar a principiologia consubstanciada na ponderação do dever de alimentar, o qual decorrente da relação de parentesco, surgindo quando plenamente demonstrada além do risco ao bem da vida, o binômio necessidade/possibilidade previsto nos arts. 1.694 e 1695 do Código Civil.

Para o arbitramento do quantum referente à prestação alimentar, deve o julgador perquirir acerca da capacidade econômica do alimentante em proporção com as necessidades do alimentado, conforme disposto no art. 1.694, § 1º, do Código Civil. Transcrevo o citado dispositivo:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

In casu
, como dito, o agravante demonstra latente capacidade para o trabalho, e que não pode esquecer as obrigações advindas da paternidade, dentre as quais o esforço para manter as necessidades de sua prole.

Nesse sentido, há elementos probantes acerca do valor específico das despesas do alimentando/agravado, atrelado ao fato do menor ser diagnosticado com “
paralisia cerebral atáxica – CID 10. G80. 4”,
justificando-se a manutenção da liminar reclamada no juízo de origem.

De mais a mais, há foi noticiado nos autos de origem que o agravante cancelou o plano de saúde do alimentando (id. 131331274), o que por si só, justifica a manutenção dos alimentos fixados na origem, em razão da sua condição médica.

Certo é que o agravante apresenta capacidade laborativa plena, inexistindo impedimento à realização de trabalho que lhe proporcione renda, de modo que consiga desincumbir-se do dever legal de sustento para com o filho, especialmente diante da prole numerosa que acumula, bem como o fato do ora alimentando necessitar de cuidados especiais.

Quanto à alegação do agravante de que possui outros 03 (três) filhos que também paga verba alimentícia, cabe destacar que esse fato não o desonera da obrigação decorrente do Poder Familiar nesses autos, tampouco a atenua.

A propósito, aplicado o princípio da paternidade responsável ao caso em tela, cabe ao genitor se adequar ao contexto familiar para prestar os alimentos essenciais ao desenvolvimento pleno de seus filhos, principalmente em relação ao ora alimentando, menor e portador de necessidades especiais, cujos gastos, além de serem presumíveis, ultrapassam a normalidade.

Nesse sentido, decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - REDUÇÃO DO VALOR DA OBRIGAÇÃO EM PECÚNIA - NÃO CABIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE - NÃO CORROBORADA - ALIMENTADO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.
Incabível a redução dos alimentos, nos termos pretendidos pelo alimentante, diante da ausência de provas que demonstrem sua incapacidade absoluta de suportá-los ou redução das necessidades do filho, portador de necessidade especiais. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.110280-7/001, Relator (a): Des.(a) Alice Birchal, 4a Câmara Cível Especializada, julgamento em 28/09/2023, publicação da súmula em 29/09/2023)".

Portanto, não obstante o relato do agravante, não se verifica com tranquilidade, pelo menos por ora, elementos que evidenciem a probabilidade do direito do autor, no sentido de ter seu encargo reduzido de plano, impondo-se, assim, a manutenção da decisão recorrida.

Frise-se, por importante que em sede de agravo de instrumento admite- se somente o exame do acerto e da adequação da decisão hostilizada, cabendo ao julgador de primeiro grau apreciar o valor adequado dos alimentos quando da resolução do mérito.

À conta de tais fundamentos, conheço do recurso e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023